Tribunal: TJES
Processo: 0000953-35.2010.8.08.0027
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000953-35.2010.8.08.0027

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO GIOVANI SIQUEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000953-35.2010.8.08.0027

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO GIOVANI SIQUEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: DIEGO VINICIO FARDIN - ES13097

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA MANTIDA. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

15 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000953-35.2010.8.08.0027

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO GIOVANI SIQUEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: DIEGO VINICIO FARDIN - ES13097

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, no dia 10 de setembro de 2010, os réus Mário Sérgio e Paulo Geovane foram presos, em cumprimento a mandados de prisão temporária e a mandados de busca e apreensão expedidos pelo MM Juiz de Direito da Comarca de Itarana.

Em posse destes, foram encontrados 40 papelotes de cocaína e 16 buchas de maconha, bem como espingardas, espoletas, pólvora, chumbo e munições.

A inicial acusatória denunciou os réus como incursos nas sanções penais dos artigos 33 e 35, caput, da Lei n° 11.343/O6, na forma do artigo 69 do Código Penal, nos termos da Lei 8.072/90.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado de primeira instância julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu pelo crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Incontestes autoria e materialidade do delito e não havendo qualquer matéria de ordem pública a ser analisada de ofício, limitar-me-ei às questões ventiladas nas razões recursais.

Conforme relatado, as razões de recurso se limitam a discutir a possibilidade de reduzir a pena base, bem como, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei de Drogas, em sua fração máxima, qual seja 2/3 (dois terços).

Ressalta-se que o preceito secundário contido no artigo 33 da Lei nº. 11.343/06 estabelece uma pena mínima de 05 (cinco) anos e máxima de 15 (quinze) anos de reclusão.

Partindo dessa premissa, o Magistrado fixou a pena base em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, tendo, para isso, fundamentado a aplicação acima do mínimo legal em virtude da culpabilidade, dos motivos, das circunstâncias do crime e das consequências extrapenais.

Na segunda fase dosimétrica, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a pena foi reduzida em 06 (seis) meses.

Aplicou ainda o douto sentenciante a causa de diminuição de pena
prevista no §4° do artigo 33 da Lei n° 11.343/06, na fração de 1⁄4 ficando o montante final em 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Como já me manifestei em outras oportunidades, entendo que a dosimetria da pena é momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Nesse contexto, cumpre-lhe observar as balizas definidas na legislação e, dentro do livre convencimento que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico de cálculo.

Inexistindo ilegalidade flagrante, ou abuso de poder, não cumpre aos Tribunais, em grau recursal, imiscuir-se no papel do juiz para reformar um cálculo que é plausível e está fundamentado na conduta criminosa, comprovada com as interceptações telefônicas, confissões, nas condições de vida pregressa do apelante e demais provas juntadas, de forma robusta, aos autos, além da considerável quantidade da droga encontrada, o que encontra amparo no artigo 42 da Lei nº 11.343/06.

Diante das razões acima expostas, nego provimento ao recurso, mantendo a sentença objurgada inalterada.

É como voto.

15 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.